Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700132-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: MARILENE FERREIRA SANTIAGO, GERALDO FELICIANO SANTIAGO, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ___________________________________________________________________________________________________________________________ DESPACHO A petição ID 37026179 não é suficiente à regularização da representação processual, uma vez que no inventário extrajudicial foi nomeado inventariante o filho do falecido, Eduardo Ferreira Santiago Fagundes (cláusula décima). Ademais, o procedimento do inventário já está encerrado, o que determina a substituição processual do de cujus por seus herdeiros. Assim, intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a qualificação completa dos dois herdeiros e regularize sua representação processual (CPC/2015 76 § 2o). Após, anote-se a nova composição do polo passivo. Por fim, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator